Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724712-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO MAGALHAES DE MAGALHAES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Augusto Magalhães de Magalhães face da r. decisão (ID 131926517, da origem) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisam em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão que indeferiu a tutela cautelar, cujo objeto é garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso público para cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que foi eliminado do certame porque considerado inapto pela junta médica, inicialmente pelo enquadramento na condição incapacitante do item no 114 do item 12.10.2 do edital (diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve”) e, no parecer final, por apresentar as condições incapacitantes de no 104 (doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas) e de no 108 (doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas), o que prejudicou o seu direito de defesa. Aduz que os laudos juntados, ainda que particulares, comprovam que a condropatia nos joelhos não lhe impõe restrições aos movimentos, possibilitando realizar todas as atividades inerentes ao cargo de Agente da Polícia Civil, tanto que foi aprovado na avaliação médica e nas etapas subsequentes do concurso de Escrivão de Polícia Federal, realizado pela mesma banca examinadora. Afirma a ausência de razoabilidade da decisão administrativa que o eliminou do certame e que a urgência do provimento judicial decorre do início da etapa subsequente – prova de capacidade física – a realizar-se de 22 a 30 de julho do corrente ano. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do Agravante nas demais fases do certame. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme demonstrado nos autos, o Agravante, após a apresentação de documentos complementares (ID 131335165, da origem), foi considerado inapto na avaliação médica, sob a seguinte justificativa (ID 131698560, da origem): “O(a) candidato(a) apresenta joelho esquerdo com condropatia patelar grau II e troclear grau IV de Outerbridge e joelho direito com condropatia femoropatelar grau II de Outerbridge, confirmados por relatório médico e exames de ressonância nuclear magnética dos joelhos direito e esquerdo. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051.” Diante desses fatos, o Agravante juntou laudo médico particular de ortopedista especialista em joelho, bem como de cardiologista (ID 131335179, da origem), cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante. Especificamente quanto ao laudo do ortopedista especialista em joelhos (CRM-DF, 11.940, ID 37651275), atestou-se que “o paciente não tem seqüelas de doenças prévias nos pés, ou qualquer patologia do aparelho locomotor. Conclui-se ainda que o paciente em questão encontra-se apto, do ponto de vista ortopédico, para exercer a função de agente de polícia civil.” O laudo cardiológico também apontou que o Agravante “não apresenta sinais de cardiopatia, com todos os exames supracitados normais, não possuindo hipertensão arterial sistêmica, tampouco lesão em órgão alvo. (...) se encontra plenamente APTO, do ponto de vista cardiológico, para desempenhar as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, bem como quaisquer atividades físicas inerentes ao cargo.” (ID 131335179, pág. 12-14). Ressalte-se que, embora sejam laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Importante consignar que o Agravante foi aprovado na etapa final do Concurso de Escrivão de Polícia Federal, inclusive na avaliação médica (ID 131335171, pág. 8), cujo concurso foi realizado pela mesma banca examinadora. Destaque-se a divergência de fundamentos da própria junta médica, pois considerou o Agravante inapto provisoriamente, pelo enquadramento na condição do item no 114 do item 12.10.2 do edital (diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve”), enquanto no parecer final considerou que a inaptidão dele decorreria das condições incapacitantes de no 104 (doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas) e de no 108 (doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas). Acrescente-se favorecer o Agravante, quanto à ausência de razoabilidade da eliminação do concurso, o entendimento firmado em acórdão da eg. 8a Turma Cível no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato.” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame será no interregno de 22 a 30/7/2022 (ID 131335168, da origem). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do Agravante, João Augusto Magalhães de Magalhães, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se imediatamente o Distrito Federal e o Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator